Tribunal: STF
Processo: RHC 270346
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Recurso ordinário em habeas corpus. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Pleito de absolvição. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Precedentes. Ato apontado como coator em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Márcio Andre Martins da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.044.039/RS (evento 57).

O recorrente foi condenado definitivamente às penas de 02 anos e 08 meses de reclusão e de 05 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial  aberto, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 129, § 13º c/c  61, inciso II, alínea “e”, ambos do Código Penal;  147, caput, c/c 61, inciso II, alíneas “f”, ambos do Código Penal e 24-A da Lei 11.340/2006, todos na forma do artigo 69, caput, do Código Penal e com a incidência da Lei 11.340/2006  (evento 23).

No presente recurso ordinário, a Defesa pugna, em síntese, pela absolvição do recorrente em razão da insuficiência probatória. Aduz que “o recorrido não buscou contato com a vítima, pois apenas queria ver suas filhas e buscar os seus pertences pessoais, já que havia deixado o lar sem nada, para não violar nenhuma medida protetiva”. Sustenta a impossibilidade de o recorrente suportar a indenização fixada pelo juízo, uma vez que não possui vínculo formal de emprego, não dispondo de condições financeiras para arcar com multas e demais ônus processuais. Requer a absolvição do recorrente de todas as imputações que lhe foram feitas, bem como o afastamento da condenação ao pagamento de reparação civil.

É o relatório. Decido.

Extraio do ato apontado como coator (evento 56).

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO E REPARAÇÃO CIVIL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, com fundamento no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
2. O agravante sustenta insuficiência de provas para a condenação, impossibilidade econômico-financeira para pagamento da reparação civil e requer absolvição ou, subsidiariamente, reforma da sentença para afastar a reparação civil ou reduzir a pena ao mínimo legal. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para a condenação do agravante pelos crimes de violência psicológica contra a mulher, lesão corporal, ameaça e descumprimento de medidas protetivas, e se é possível afastar ou reduzir a reparação civil fixada. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. As instâncias ordinárias consideraram haver provas suficientes para a condenação do agravante, com base no depoimento coerente e verossímil da vítima, corroborado por mensagens, boletins médicos e outros elementos constantes nos autos.
5. A palavra da vítima possui especial relevância em casos de violência doméstica, especialmente quando os fatos ocorrem em situações de clandestinidade, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 
6. A revisão do entendimento das instâncias ordinárias sobre a suficiência das provas demandaria reexame de elementos fático-probatórios, o que é vedado na via do habeas corpus. 
7. A alegação de ausência de condições financeiras para arcar com a reparação civil fixada também ensejaria reexame de elementos fático-probatórios, o que é incabível pela via do habeas corpus. 
8. A alegação de ausência de demonstração da cadeia temporal ou contextual dos áudios utilizados para comprovar o descumprimento de medidas protetivas não foi analisada pelo Tribunal de origem, o que inviabiliza o exame por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.
 
No caso, o Tribunal de Justiça local afastou a tese da insuficiência probatória e manteve a condenação do recorrente, à seguinte fundamentação (evento 23):

“(...)
Do crime de dano emocional à mulher (1º fato): 
Conforme a análise da prova carreada aos autos, verifica-se que a vítima sofreu inúmeras agressões de ordem psicológica enquanto estava grávida. Além disso, o réu demonstrava ciúme excessivo, inclusive praticando atos violentos, tais como, por exemplo, sufocamento, enforcamento, tapas, socos, chutes, empurrões, puxões de cabelo. 
Assim, resta clara a autoria delitiva. 
Do crime de lesões corporais contra a mulher (2º e 3º fatos): 
A materialidade e a autoria estão demonstradas tanto pela prova oral como por meio do boletim médico, no qual consta a evolução da paciente, ora vítima, realizada pelo Hospital São Francisco de Assis, onde se constatou que houve ofensa à sua integridade física:
(...)
Também cabalmente demonstradas as lesões perpetradas durante o lapso superior a um mês, em cujo boletim de atendimento médico constou "eritema na região cervical e no ombro direito, além de arranhões em antebraço direito" (processo 5005456-58.2024.8.21.0157/RS, evento 1, REGOP1):
(...)
Devidamente comprovada, portanto, a materialidade e a autoria dos crimes de lesões corporais. 
Dos crimes de ameaças (4º e 6º fatos): 
Quanto aos crimes de ameaça, enfatize-se que a promessa de mal injusto e grave, se idônea, configura o delito tipificado no artigo 147 do Código Penal, avultando como irrelevante a vontade do agente de efetivamente concretizar tal ameaça. Isso porque, cuidando-se de crime formal, torna-se prescindível a existência de resultado naturalístico para sua consumação, sendo suficiente que acarrete temor à parte ofendida. 
Sob esse prisma, tem-se como evidenciado o temor da vítima à vista de seu depoimento. 
Diante disso, presente o dolo do agente, sobretudo por se tratar a ameaça de delito formal, o qual prescinde, para sua consumação, do resultado naturalístico, afigurando-se suficiente o receio da vítima, profusamente evidenciado no caso em debate. 
Relativamente à ameaça referida no 4º fato, constata-se que o réu afirmou que " perfuraria toda a casa". E quanto a este fato, registra-se que o policial Patrick informou que, ao chegarem à residência do casal, presenciou o apelante gritando com a vítima. 
Já a ameaça descrita do 6º fato fora proferida via mensagens, torna-se verificável na transcrição que segue:
Evento 2, AUDIO1, “se amanhã um de vocês não me dar resposta, amanhã eu vou ali, ou vou lá na creche, e vou... eu quero uma resposta. Eu quero uma resposta, que vocês tão de brincadeira comigo. Eu vou, eu quero uma resposta, nem que eu vou preso, não me interessa. Eu quero uma resposta, umas coisa que tem que ser resolvido, que podia ser numa boa, vocês não estão nem aí, tá? Vocês não tão nem aí. Eu quero uma resposta. Amanhã de manhã, até o meio dia, se eu não tiver resposta, daí eu vou resolver do meu jeito”. 
Evento 2, AUDIO2: “eu vou até o inferno agora, não me interessa, não me interessa... indignado, indignado... não me interessa... eu vou fazer as coisas... se não é numa boa vai ser numa ruim. Pode ter certeza disso”. 
Evento 2, AUDIO3: “com certeza, mas só que não sem resposta, sem nada. Tudo tem que ter uma resposta de alguma coisa, e até hoje eu não tenho resposta. Eu não tenho resposta. Não consigo falar, é difícil, não consigo pegar as minhas filhas, as coisas. Não consigo as coisas. Mas eu vou fazer do meu jeito. Se não tem resposta, eu vou fazer do meu jeito. Azar, se vou preso ou não. Eu já fui algemado mesmo sem dever nada. Vou fazer as coisas então assim, entendeu? Não quero o mal dela, não quero o mal de ninguém, só que também eu não posso ficar desse jeito”. 
Evento 2, AUDIO4: “Vocês acham que a comadrezinha de vocês, a Ramoninha é santa, vocês não sabem. Sabia que a Ramona usa droga? Ela usa droga, sempre usou, mas isso ela não vai contar pra vocês”. 
Evento 2, AUDIO5: “Mas de uma forma ou outra ela vai ter que me escutar, eu vou, eu vou ir de atrás, ela vai ter que me escutar. Não é uma coisa assim, ficar assim, daí fica no ar, e sem resposta, e daí me bloquear em tudo, e eu não consigo falar com as minhas filhas, não consigo nada, não é assim que funciona. Não é assim. Nós não ficamos tanto tempo juntos para ficar em uma situação assim. Não deu mais certo, beleza, mas não dessa situação. Vou resolver do meu jeito”
Suficientemente demonstradas, portanto, as ameaças amargadas por parte da ofendida. 
Do crime de descumprimento de medidas protetivas (5º fato): 
Igualmente, evidenciada a prática do crime de descumprimento de medidas protetivas em favor da vítima.
Ressalta-se que Márcio foi intimado da decisão no mesmo dia em que determinadas - 18/08/2024 -, conforme se depreende da certidão acostada ao feito às 13h52min (processo 5005456-58.2024.8.21.0157/RS, evento 12, CERTGM1); entretanto, mesmo ciente da proibição, enviou mensagens de texto e áudio para os telefones da ex-sogra e da comadre, com o intuito de intimidar e difamar R., tudo de acordo com os seguintes documentos: ( processo 5005835-96.2024.8.21.0157/RS, evento 1, OUT4, processo 5005835- 96.2024.8.21.0157/RS, evento 1, OUT5, (processo 5005835-96.2024.8.21.0157/RS, evento 2, ÁUDIO1, processo 5005835-96.2024.8.21.0157/RS, evento 2, ÁUDIO2, processo 5005835-96.2024.8.21.0157/RS, evento 2, ÁUDIO3, processo 5005835-96.2024.8.21.0157/RS, evento 2, ÁUDIO4, processo 5005835-96.2024.8.21.0157/RS, evento 2, ÁUDIO5).
(...)”

Na sequência, a Corte Superior ratificou a conclusão do Tribunal local pela manutenção da condenação ao concluir que “as instâncias ordinárias consideraram haver provas suficientes para a condenação do agravante pelos crimes a ele imputados. De fato, compulsando os autos, verifica-se que o depoimento da vítima, dotado de coerência e verossimilhança, juntamente com os demais elementos constantes nos autos como mensagens e boletins médicos demonstram a correção da condenação do agravante, que, por vezes, agrediu a vítima emocional e fisicamente, a ameaçou, bem como descumpriu medidas protetivas de urgência anteriormente impostas”.

Ressaltou, ainda, que “tendo as instâncias ordinárias, soberanas na análise de provas, firmado o entendimento de que há provas da materialidade e da autoria dos crimes, não se mostra viável rever esse entendimento sob pena de resultar em revolvimento fático-probatório, que não deve ser realizado por meio de habeas corpus”.

Assim, diante dos fatos expostos, verifica-se que as instâncias ordinárias procederam à minuciosa análise do conjunto probatório colhido na instrução criminal e fundamentaram o decreto condenatório em elementos que confirmaram a autoria e a materialidade delitivas, razão pela qual não cabe a esta Corte promover nova apreciação dos aspectos fático-probatórios, sobretudo na presente via.

Portanto, não há que se falar em qualquer ilegalidade capaz de desconstituir o decreto condenatório, de forma que para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores e proceder à análise da absolvição e da indenização fixada pelo juízo a quo, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “A ação de ‘habeas corpus’ – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2012). 

Nesse contexto, o ato apontado como coator está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “Habeas Corpus é ‘ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017)” (HC 230.344-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje 25.8.2023). 

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus  (art. 21, § 1º, do RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente